Tribunal: STF
Processo: RMS 21884
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
MANDADO  DE SEGURANÇA  - OBJETO  - DIREITO  SUBJETIVO -
PRERROGATIVA  DA MAGISTRATURA. Tem-no  os integrantes da magistratura
frente  a  ato que,  em  última  analise, implique  o  afastamento de
aspecto  revelador  da  equidistancia,   consideradas  as  partes  do
processo,  como e o caso  da cisão da bancada de julgamento, para dar
lugar aquele que atue em nome do Estado-acusador.
              DEVIDO  PROCESSO LEGAL -  PARTES - MINISTÉRIO PÚBLICO E
DEFESA  -  PARIDADE  DE  ARMAS.  Acusação  e  defesa  devem  estar em
igualdade  de condições,  não sendo agasalhavel, constitucionalmente,
interpretação  de normas reveladoras da ordem jurídica que desague em
tratamento  preferencial.  A  "par  condicio"  e  inerente  ao devido
processo legal (ADA PELLEGRINI GRINOVER).
              JUSTIÇA  MILITAR  -  CONSELHO DE  JUSTIÇA  -  BANCADA -
COMPOSIÇÃO  -  CÓDIGO  DE  PROCESSO   PENAL  MILITAR  -  ESTATUTO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  A  Lei  Complementar  n.  75/93,  reveladora do
Estatuto do  Ministério Público, não derrogou os artigos 400 e 401 do
Código  de Processo Penal  Militar no que  dispoem sobre a unicidade,
nos  Conselhos de Justiça, da  bancada julgadora e reserva de lugares
proprios  e  equivalentes   a  acusação  e   a  defesa.  Abandono  da
interpretação gramatical e linear da alinea "a" do inciso I do artigo
18  da Lei  Complementar n.  75/93, quanto  a prerrogativa  do membro
Ministério  Público   da  União  de   sentar-se  no   mesmo  plano  e
imediatamente  a direita  dos  juizes singulares  ou  presidentes  de
órgãos judiciarios. Emprestimo de sentido compativel com os contornos
do devido processo legal.